Tribunal: STF
Processo: RHC 197394
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Apuração de falta grave mediante realização de PAD. Regressão de regime. Nulidade processual. Ausência de exame de tese defensiva. Julgamento citra petita. Inocorrência. Livre convencimento motivado do órgão julgador. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Claudecir Leria, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de lava da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 517.452/SC.
    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau homologou a falta grave imputada ao Recorrente, consistente na prática de novo fato previsto como crime doloso (art. 52, caput, da LEP) e no uso de aparelho telefônico em ambiente carcerário (50, VII, da LEP). Ato contínuo, determinada a regressão do regime semiaberto para o fechado, além da perda de 1/3 (um terço) do tempo de remição do reeducando (evento 3, fls. 103-8). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO SINGULAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE TESE SUSCITADA NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Tribunal a quo, ao desprover o agravo em execução no qual se postulava a absolvição do Agravante, assentou que, no curso de procedimento administrativo disciplinar, ficou sobejamente comprovada a prática de falta grave pelo Apenado. Não prospera, portanto, alegação de negativa de prestação jurisdicional por aquele Sodalício.
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, julgamento citra petita da Corte Estadual por ausência de apreciação da tese defensiva de atipicidade da conduta praticada pelo Recorrente. Sustenta que o comportamento definido como falta grave pelo art. 50, VII, da Lei nº 7.210/84 aplica-se, tão somente, aos presos que ‘esteja de posse do celular enquanto segregado na unidade prisional’, e não àqueles, como o ora Recorrente, que se encontrava em gozo de saída temporária e fora do estabelecimento prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, seja declarada ‘a nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por falta de fundamentação; e, subsidiariamente, declarar a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também por violação ao dever de fundamentação’.
    Indeferi o pedido de liminar (evento 6).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 10).
    É o relatório.
    Decido. 
    Não assiste razão à parte Recorrente.
    A Corte Estadual, no espectro de seu livre convencimento motivado, chancelou a lisura do procedimento administrativo e o acerto da decisão do Juízo das execuções ao homologar a pratica da falta grave em desfavor do Recorrente, nos termos dos arts. 50, VII e 52, caput, ambos da LEP. Naquela oportunidade, asseverou o Tribunal de Justiça que (evento 3, fls. 139-43): 
    Dessume-se dos autos que em 9 de maio de 2018, durante autorização de saída, o apenado praticou novo delito, caracterizando a infração do art. 52, caput da LEP, além de ter mantido, a partir de março de 2018, enquanto estava no cumprimento do regime semiaberto, um telefone celular no interior do presídio, falta grave prevista no art. 52, VII da LEP.
    (...)
    No caso em apreço, foi instaurado o PAD, houve a oitiva das partes envolvidas, sendo a do apenado na presença de defesa técnica, tendo inclusive apresentado defesa oral. Assim, tudo ocorreu em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
    Assim, restou sobejamente comprovada a prática da infração disciplinar no curso do procedimento administrativo instaurado, ao que se vê das fls. 767/776 do PEC, não sendo possível que, em juízo, se promova uma incursão no mérito administrativo. (grifei)
    Por seu turno, a alegação de nulidade do julgamento, em razão de julgamento citra petita por parte do Tribunal Local, foi assim afastada pelo acórdão recorrido:
    ‘O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, deixando assente a lisura do procedimento administrativo, afirmando terem sido observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois "foi instaurado o PAD, houve a oitiva das partes envolvidas, sendo a do apenado na presença de defesa técnica, tendo inclusive apresentado defesa oral" (fl. 141). 
    Na sequência, aquele Sodalício asseverou que, "[a]ssim, restou sobejamente comprovada a prática da infração disciplinar no curso do procedimento administrativo instaurado, ao que se vê das fls. 767/776 do PEC" (fl. 142; sem grifos no original), afirmando, ainda, que o Juiz de primeiro grau decidiu a controvérsia "ressaltando os motivos que fundamentaram a caracterização da falta como grave"’
    As instâncias anteriores apresentaram motivações suficientes para decidirem pela ocorrência da prática da infração disciplinar, afastando, por consectário lógico, a alegação de atipicidade de conduta. Deste modo, não prospera a tese vício de julgamento por decisão citra petita. 
    Nesse espectro, o parecer ministerial destaca que ‘não se vislumbra vício de fundamentação a contaminar o ato apontado como coator, sendo, de outro modo, evidenciada a presença de fundamentação suficiente do cometimento da falta grave no caso em questão’.
    Ressalto que o art. 93, IX, da Lei Maior, não impõe ao órgão judicante que se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que tão somente fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 
    De outro lado, a Corte Estadual pontuou que ‘o apenado praticou novo delito (…) além de ter mantido, a partir de março de 2018, enquanto estava no cumprimento do regime semiaberto, um telefone celular no interior do presídio. Para acolher-se a insurgência defensiva cujo pleito apoia-se na tese de inexistência da prática de falta grave por atipicidade da conduta, seria imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). 
    Nesse diapasão, ressalto o julgamento do HC 168.960-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.6.2019: “A configuração da falta grave, assim como a dosimetria dos dias remidos perdidos dela decorrentes, foram assentados pelas instâncias ordinárias após acurada análise do acervo probatório amealhado aos autos. Daí ser inviável, nesta restrita via processual, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se alterar a conclusão tomada quanto aos fatos apurados ou de se redimensionar o quantitativo aplicado. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie”. 
    De igual modo, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); e “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 18.9.2009).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora